Tribunal: TJSP
Processo: 0011695-44.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de Livramento Condicional. Não demonstrado senso de responsabilidade e adequação à terapêutica penal aplicada. Decisão devidamente fundamentada. Recurso não provido.